Tribunal: STF
Processo: ARE 1497853
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos contra decisão que não admitiu recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 164):



    “ADMINISTRATIVO. AC¸ÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ÁREA DE PRESERVAC¸ÃO PERMANENTE. CONSTRUC¸ÃO ILEGAL. DEMOLIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.



    Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pelos Réus nos autos da ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO e MARIO RODRIGUES CARVALHO, em que requer "a condenação de MARIO RODRIGUES CARVALHO, em definitivo, à obrigação de fazer, consistente na desocupação e demolição integral das construções e benfeitorias situadas no costão rochoso, areia da praia e espelho d'água, na Rua Maestro Deozílio, no 580-casa 01, Ponta Grossa, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 23027-420, com a remoção e adequada destinação final de todo o material decorrente da ação, restituindo a área à coletividade, no prazo de 30 (trinta) dias;" "a condenação subsidiária da UNIÃO FEDERAL, pela Secretaria de Patrimônio da União, do IBAMA e do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, para que, no caso de impossibilidade do cumprimento do item anterior pelo primeiro Réu, promovam a demolição integral das construções e benfeitorias situadas no costão rochoso, areia da praia e espelho d'água, na Rua Maestro Deozílio, n 580-casa 01, Ponta Grossa, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 23027-420, com a remoção e adequada destinação final de todo o material decorrente da ação, restituindo a área à coletividade, no prazo de 30 (trinta) dias;" "a condenação da UNIÃO FEDERAL, pela Secretaria de Patrimônio da União, na obrigação, de fazer consistente em cancelar a inscrição da ocupação, na Rua Maestro Deozílio, no 580 casa 01, Ponta Grossa, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 23027-420, atualmente sob o RIP no 6001.0106722- 23;"



    No caso do dano ambiental, a solidariedade seria decorrência lógica da adoção do sistema de responsabilidade objetiva e o art.225, §3o, CF, enseja este entendimento. Ou seja, na teia protetiva do meio ambiente, a responsabilidade objetiva, a solidariedade na reparação do dano e o princípio do poluidor pagador são instrumentos fundamentais na política ambiental do Estado.



    Desse modo, no caso, não basta apenas verificar se a casa de propriedade do réu efetivamente representa um dano ambiental, cabe também aferir se houve conduta omissiva ou comissiva dos entes públicos, pois a aferição de ação ou omissão destes entes pode conduzi-los à responsabilização solidária ou subsidiária em relação aos danos praticados e na obrigação de demolição e retirada de entulhos do local. Assim, são legítimos os entes públicos pela demolição, caso confirmado o dano ambiental praticado.



    No caso, o imóvel situado na Rua Maestro Deozelio ou Largo da Ponta Grossa, 580, casa 1, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro, está estabelecido em faixa de areia e espelho d'água, áreas consideradas de preservação permanente pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A existência de título de propriedade, inscrição perante a SPU e regular pagamento da taxa de ocupação não afastam o dano ambiental e o dever de restituir o local ao seu estado original, promovendo a restauração necessária. Vale lembrar que a construção impede o livre acesso à praia, bem de uso comum do povo.



    Reconhecida a existência do dano ambiental, cabe ao proprietário, em primeiro lugar, o dever de desocupar e demolir a construção indevida, com adequada destinação do entulho decorrente da ação, restituindo a área à coletividade.



    Igualmente a União e o Município do Rio de Janeiro são corresponsáveis pelos danos ambientais provocado pela construção ilegal e, por isso, são coobrigados à demolição e restituição da área degradada. E tal ocorre, ainda, porque no campo ambiental a responsabilidade pelos danos é objetiva e solidária e inclusive, na apuração do nexo causal equiparam-se os que fazem, os que não fazem, os que deveriam fazer, os que permitem que terceiros façam, quem financia os que fazem e quem se beneficia do dano ambiental causado, consoante já decidido pelo C. STJ nos autos do RE 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamim, 2a Turma.



    Por fim, não deve ser conhecida a apelação da União, pois não mais subsiste o interesse recursal, vez que a condenação solidária, motivo da apelação, foi substituída, por sentença em embargos de declaração, evento 63, posterior ao evento 60.



    Remessa necessária e recursos de apelação do Município do Rio de Janeiro (evento 74) e de Mario Rodrigues Carvalho (evento 75) desprovidos. Recurso da União não conhecido.”



    No recurso extraordinário do particular, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal.



    Defende-se a tese de que a ordem de demolição de terreno de marinha violou os princípios da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia (eDOC 242). 



    No recurso extraordinário do Município do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 37, § 6º, 167 e 225, §3º da Constituição Federal.



    O ente político aduz que, em suas razões, que deve ser afastada a responsabilidade civil ambiental a ele imputada, considerados não configurados os seus pressupostos no caso concreto (eDOC 270). 



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região inadmitiu ambos os recursos extraordinários com fundamento na aplicação da Súmula 279 do STF (eDOCs 334 e 340). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, passo à análise do recurso do particular. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgamento da apelação, asseverou (eDOC 164, p. 18): 



    “(...) Quanto ao mérito, trata-se de ação civil pública em que se discute a desocupação e demolição integral de construções e benfeitorias situadas no costão rochoso, areia da praia e espelho d'água, área de proteção permanente e bem de uso comum do povo.



    O imóvel, conforme o parecer técnico do IBAMA, n.o 175/02- DITEC/IBAMA/RJ de 09/09/02, (evento 1, ANEXO2, fls. 1/3; fls. 7/14), não infirmado pela prova produzida pelo Réu, encontra-se sobre a areia da praia:



    “(...)



    3 – Quanto ao impedimento à livre circulação pública para se chegar à Pedra do Sabão, conforme, conforme desenho esquemático, evidenciamos que todas as residências localizadas de frente para a mão direita da estrada da Costa de números 175, xxxx, 560, 581,580, adentraram ao mar, tomando para si o cordão praial. Observamos que construídas em concreto, se diferem das de números 600, 602, 620, feitos em estuque (barro mais bambu), bem mais recentes



    (...)



    Curiosamente, comprovamos o muro e a construção vizinha e as outras em seguimento, adentrando ao mar, o muto estabelecido na face esquerda do costão impedindo o acesso ao mesmo, de responsabilidade da residência de n.o 602, que não forma retirados pela Prefeitura, se encontrando em total não conformidade com a legislação vigente”



    (...)” (grifei)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, acerca da ordem de demolição por construção irregular, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido, menciono:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.289.032-AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021)



“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Construção em terreno da marinha. Demolição. Artigo 5º, inciso LV, da CF. Alegação de violação. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”(ARE 854.680-AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.04.2017)



    Quanto ao recurso do Município, observo que a insurgência igualmente não merece guarida. 



    De fato, o Tribunal de origem, ao analisar a responsabilidade do ente político, entendeu presente a legitimidade passiva e a responsabilidade civil advinda de dano ambiental caracterizado, nos seguintes termos (eDOC 164, p. 18):



    "(...) Como destacou o Apelado, em contrarrazões: “ O Laudo de Vistoria Administrativa no 25/055/2016 (fl. 298 do IC) referente ao imóvel no 580 atestou que o imóvel 580 trata-se de construção de duas edificações residenciais sendo 1 com 2 pavimentos com garagem e outra com 1 pavimento, ocupando área pública destinada a praça. Afirmou que não houve licenciamento para as obras em questão e aduziu que estas não são legalizáveis, pois há ocupação de logradouro público destinado a praça, a construção é atingida totalmente pelo PAA 9978 e está situada na orla marítima, devendo ser providenciada a demolição imediata das edificações. Mesmo diante do Laudo de Vistoria realizado, o Município do Rio de Janeiro não efetivou medidas administrativas visando a demolição da construção irregular, para liberação da praia e do espaço que seria destinado à praça pública. Dessa forma, a atuação municipal foi, no mínimo negligente, tendo o Município se omitido em seu dever de fiscalização e poder de polícia. Cabe, ainda, fazer um adendo. Quanto ao tópico do pleito de migração para o polo ativo da presente ação civil pública efetuado pela Municipalidade em sua apelação (Evento 74), entende o MPF que, conforme a sentença ora guerreada bem assinalou, a referida migração não pode ocorrer quando há pleito expressamente formulado em face do ente, que, inclusive, foi julgado procedente. Por fim, entende este órgão ministerial que há, sim, responsabilidade subsidiária pela demolição do imóvel situado no costão rochoso, areia da praia e espelho d'água, devendo buscar, se for o caso, posterior ressarcimento na forma o Art. 6o, § 12 do Decreto-lei no 2.398/87, sendo, também, parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação.”



    Assim, rechaço a alegação de ilegitimidade do Município-Réu, haja vista a responsabilização solidária em relação aos danos praticados na obrigação de demolição e retirada de entulhos do local no presente caso. Quanto ao pedido de migração de polo, tenho como correta a decisão impugnada, haja vista que não pode ocorrer quando há pleito expressamente formulado em face do ente, que, inclusive, foi julgado procedente.



    (...)"



    Nessa linha, rever os termos em que assentada a responsabilidade ambiental municipal nos limites fixados no âmbito da ação civil pública, notadamente diante de laudo de vistoria do imóvel, demandaria o reexame do acervo fático-probatório devidamente enfrentado na origem, a atrair a incidência da Súmula 279 do STF. Nesse raciocínio, colho:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, § 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)." (RE 1.334.027-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.03.2023)



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(ARE 1.352.927-AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2022)



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” - grifei (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” - grifei (ARE 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022).



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente